Tribunal: TJDFT
Processo: 0736036-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVADA. FORNECER BEBIDA ALCOÓLICA À ADOLESCENTE. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO. VIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelações interpostas pela Defesa, contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de fornecer bebida alcoólica à adolescente (artigo 243, “caput”, do Estatuto da Criança e do Adolescente), e pelo Ministério Público, contra a absolvição do réu pela prática do crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A, “caput”, do Código Penal).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) preliminarmente, se o recurso do Ministério Público observou o princípio da dialeticidade recursal; (ii) se há provas o suficiente para condenar o réu pelo delito do artigo 243, “caput”, do Estatuto da Criança e do Adolescente; e (iii) se o réu deve ser condenado pela conduta do artigo 217-A, “caput”, do Código Penal, considerando o conjunto probatório.
III. Razões de decidir:
3. Não há que falar em afronta ao princípio da dialeticidade se o recurso enfrentou os fundamentos jurídicos lançados na sentença, de modo a evidenciar o confronto de teses.
4. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de fornecimento de bebida alcoólica pelo réu à vítima, adolescente de 13 (treze) anos de idade à época do fato, a manutenção da condenação como incurso no artigo 243, “caput”, do ECA é a medida de rigor, não havendo falar em absolvição.
5. Não há falar em obrigatoriedade na realização de perícia para aferição do teor alcoólico da bebida que a vítima consumiu (“ICE”), primeiramente porque se trata de fato notório, que dispensa comprovação (art. 347, I, CPC), segundo porque uma simples pesquisa na internet é capaz de evidenciar a presença de álcool no referido produto – 5% (cinco por cento), e terceiro porque, diante dos relatos da vítima, esta sabia se tratar de bebida alcoólica.
6. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, uma vez que cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, mas desde que as declarações sejam seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como é o caso dos autos.
7. Discrepâncias secundárias nos depoimentos colhidos, ainda mais em virtude do tempo decorrido e da condição peculiar da adolescente, além da diversidade de autoridades na formulação das perguntas, todavia, sem comprometer a própria existência dos fatos, tornam inviável a absolvição o réu.
8. O dolo do acusado de satisfazer a própria lascívia com menor de 14 (quatorze) anos encontra-se suficientemente caracterizado, mormente pelos beijos lascivos (realizados forçadamente), sucessivas tentativas de toques nas partes íntimas da ofendida, perguntas e investidas de cunho sexual e instigação ao consumo de bebida alcoólica para a realização de atos sexuais.
IV. Dispositivo:
9. Preliminar rejeitada. Recurso do Ministério Público provido. Recurso da Defesa desprovido.